Tribunal: TJBA
Processo: 8034498-05.2022.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8034498-05.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: PAULO CEZAR SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
ARTUR JOSE PIRES VELOSO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
E A TEXTO EXPRESSO DE LEI. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO SEXUAL CONSENTIDA. VÍTIMA ALCOOLIZADA QUE NÃO PODIA OFERECER RESISTÊNCIA. DECLARAÇÕES DA OFENDIDA CORROBORADAS COM OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E LAUDOS DE CONSTATAÇÃO DE CONJUNÇÃO CARNAL E DE LESÕES CORPORAIS. EXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA OCULAR. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS EM SEDE INQUISITORIAL EM COMPLEMENTO AOS PRODUZIDOS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. TESES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO NOVA APELAÇÃO. PARECER MINISTERIAL NESSE SENTIDO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I –
Ação Autônoma de Revisão Criminal,
visando a desconstituir o trânsito em julgado do Acórdão proferido pela
Primeira
Câmara Criminal, Segunda Turma Julgadora, desta Egrégia Corte, nos autos n.º 0018345-16.2011.805.0001
, que manteve
a condenação do Revisionando proferida
pela
9
ª Vara de Tóxicos desta Capital,
bem como
redimensionou
a
sua
pena
em
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
, pela prática do delito capitulado no art.
217-A,
§ 1º,
do Código Penal.

II –
S
ustenta a Defesa que a sentença condenatória é contrária ao texto expresso de lei e à evidência dos autos,
afirmando
, em síntese, que
nenhuma prova fidedigna teria sido carreada aos autos, durante a instrução criminal, para configurar a materialidade e autoria delitivas,
sobretudo porque
os depoimentos das testemunhas e declarações da vítima
seriam contraditórios,
e salientando que a palavra da vítima, por si só, é insuficiente
para
embasar
uma
condenação.

III –
Ocorre que,
consoante se observa da decisão colegiada, a condenação do Revisionando está estribada em provas incontestes acerca da autoria e materialidade delitivas, tendo
sido demonstrado
que
o Requerente, motorista de táxi, valendo-se da condição de embriaguez da vítima, que lhe impedia de oferecer resistência, após deixar
em casa
uma das três amigas que
haviam solicitado o táxi, no momento em que a outra amiga dormia no veículo, estuprou a ofendida no banco traseiro.

IV –

A
pós o devido revolvimento das provas em sede de Apelação, esta Corte
concluiu que as declarações da vítima estão em harmonia com as demais provas produzidas, inclusive
com
o
s
laudo
s
de constatação de conjunção carnal
e de lesões corporais, além

d
o depoimento
da testemunha que
presenciou os fatos ao acordar, tendo
afirmado, em seu depoimento, que avistou
o
Revisionando, com as calças arreadas, deitado em cima
do corpo da vítima,
a qual
estava
em choque,
chorando
e
sem conseguir esboçar maiores reações.

V –

Destarte, não há que se falar em
declarações e depoimentos
contraditórios.
P
elo contrário,
conforme reconhecido por esta Corte,
as declarações da vítima estão em perfeita harmonia com os depoimentos
de ambas as testemunhas, tanto a que presenciou os fatos, em sede extrajudicial, quanto a ouvida em Juízo,
a qual,
ao revés do quanto alegado, em momento algum declarou que a vítima teria se insinuado para o Revisionando.

VI –

No que concerne à alegação da Defesa de que a condenação não pode se dar exclusivamente com base em
elementos colhidos em sede inquisitorial,
é evidente que este não é o caso, uma vez que a vítima e uma das duas testemunhas foram novamente ouvidas em Juízo, deixando-se de ouvir em sede judicial apenas uma das testemunhas, em razão de ela não residir no Brasil.
Assim, verifica-se que
os elementos produzidos em sede extrajudicial foram utilizados apenas como um complemento aos amealhados em Juízo,
sendo bastantes para subsidiar a condenação do Revisionando.

VII –

De mais a mais, insubsistente a alegação defensiva de que era necessário um laudo de embriaguez para atestar a vulnerabilidade da vítima, uma vez que a ingestão de bebidas alcoólicas restou devidamente comprovada
na firme e retilínea prova oral colhida,
evidenciando o acerto da imputação do crime previsto no art. 217-A, § 1º, do Código Penal.

VIII –

E
m realidade, o que busca o Revisionando é utilizar-se desta ação revisional como novo meio de impugnação recursal,
com a nítida pretensão de se rediscutir matéria exaustivamente discutida,
o que não é possível na presente via, c
onforme
assente jurisprudência
desta E. Corte.
Precedentes.

IX
–
Parecer ministerial pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pela improcedência da ação revisional.

X –
Revisão Criminal
CONHECIDA
e
JULGADA IMPROCEDENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Revisão Criminal n.º

8034498-05.2022.8.05.0000
, requerida por
PAULO CEZAR SANTOS LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
JULGAR IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal, mantendo incólume o
A
córdão transitado em julgado
,

e assim o fazem pelas razões que integram o
voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Seção Criminal

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, 19 de outubro de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01